Tribunal: TJBA
Processo: 8009632-88.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8009632-88.2026.8.05.0000 Origem: Comarca de Salvador Autos nº 8092715-67.2024.8.05.0001 - Operação Hégira Paciente: Fabricio Santos Passos Impetrante: Danilo Almeida Oliveira - OAB nº 63.433 Impetrado: Juiz de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Salvador Procuradora de Justiça: bela. Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA REALIZADA NOS TERMOS DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente no contexto da Operação “Hégira”, que investiga organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas e outros delitos correlatos. 2. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da ausência de reavaliação da prisão preventiva, bem como a desnecessidade da custódia diante das condições pessoais favoráveis do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões submetidas à análise consistem em: (i) verificar a possibilidade de reexame da alegada desnecessidade da prisão preventiva, já apreciada em habeas corpus anteriores; e (ii) aferir a ocorrência de constrangimento ilegal em razão de suposta ausência de reavaliação periódica da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A alegação de desnecessidade da prisão preventiva configura reiteração de pedido, por já ter sido examinada em writs anteriores, o que impede novo conhecimento da matéria. 5. O habeas corpus, por sua natureza constitucional e rito sumaríssimo, não comporta dilação probatória, sendo inviável a análise aprofundada de teses como negativa de autoria ou fragilidade probatória. 6. Consoante os informes judiciais, a prisão preventiva do paciente foi reavaliada em 11/03/2026, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, inexistindo omissão judicial. 7. A manutenção da custódia cautelar encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da suposta posição de liderança do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. 8. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 9. Inexistente ilegalidade flagrante ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada a ordem. Tese de julgamento: "1. A reiteração de pedido em habeas corpus impede o conhecimento de matéria já apreciada anteriormente." "2. A reavaliação da prisão preventiva no prazo legal afasta alegação de constrangimento ilegal fundada no art. 316, parágrafo único, do CPP." "3. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 316, parágrafo único; Lei nº 12.850/2013; Lei nº 11.343/2006. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6581/DF e ADI 6582/DF, Plenário, j. 08.03.2022; STF, AgRg no HC 882.385/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.03.2024; STJ, AgRg no HC 462.030, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020; STJ, HC 798.380/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.03.2023; STF, RHC 98.104/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 21.02.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8009632-88.2026.8.05.0000, em que figuram como partes as acima indicadas. Acordam os Magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]